Tribunal: TJBA
Processo: 8007705-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007705-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §5º, DO CPC. NÃO SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da parte agravante, sob alegação de violação ao art. 272, §5º, do CPC. A recorrente sustenta que solicitou expressamente a realização das intimações exclusivamente em nome de seu advogado constituído, o que não foi observado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos para recebimento das comunicações processuais configura nulidade insanável, mesmo diante do comparecimento espontâneo da parte agravante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 272, §5º, do CPC, o desatendimento ao pedido expresso de intimação em nome de advogado específico implica nulidade absoluta, não sendo suprida pelo comparecimento espontâneo da parte. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação do advogado indicado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando prejuízo ao direito de defesa da parte. 5. O entendimento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte sanaria a nulidade da intimação, não se sustenta diante da previsão expressa do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos para recebimento das comunicações processuais configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. 2. O comparecimento espontâneo da parte não supre a nulidade da intimação realizada em desacordo com a indicação expressa do advogado constituído.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5º, e 239, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 27/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007705-24.2025.8.05.0000, sendo Agravante a OI S/A e Agravado Município de Paulo Afonso os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator